Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Conta corrente. Encerramento. Aviso prévio. Na forma da Resolução n° 2.025/1993, é lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente, inclusive quanto aos motivos do cancelamento. Não obstante o acordão que julgou o recurso inominado tenha apontado a ausência de aviso prévio sobre o encerramento da conta, em melhor análise não vislumbro a ocorrência dos fatos como afirmados pela autora. O Doc. ID 19067415 informa à autora que em 30 dias, a contar de 16/20/2019 sua conta se encerraria. O ID 19067414 demonstra a entrega da notificação no endereço da autora em 28/10/2019 e o ID 19067413 prova movimentação bancária até o dia 15/10/2019, porém não demonstra que nesta data se encerrou a conta, pois é datada do dia seguinte. Segundo informa a notificação, o encerramento se daria em 16/11/2019, e não há qualquer documento que demonstre que o encerramento se deu antes do prazo concedido na notificação. Efetivamente os documentos mais uma vez citados nas contrarrazões aos embargos não são suficientes para demonstrar o encerramento da conta antes do prazo concedido.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Dessarte, é de se dar efeitos infringentes aos embargos para modificar o acórdão e excluir a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

4 – Embargos de declaração conhecidos e providos.

J